Tribunal: STJ
Processo: 1127727-81.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789072 - SP(2024/0420918-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GUSTAVO MEDEIROS DE SOUSA
ADVOGADO
: DANILO REIS PEREIRA DE MORAES - SP345408
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS
FRAUDULENTAS APÓS FURTO DE CELULAR. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO. ACÓRDÃO QUE
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ULTRA PETITA
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
OMISSÃO CONFIGURADA.
CPC/2015.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não esclarecer se a reforma
integral da sentença respeitou os limites do efeito devolutivo da apelação,
considerando a alegação de que o recurso do banco não impugnou o capítulo
da sentença que declarou a inexigibilidade do débito.
2. Negativa de prestação jurisdicional configurada no caso, pois o Tribunal de
origem não analisou a alegação de que o recurso de apelação do banco se
limitou às verbas indenizatórias, deixando de enfrentar questão essencial
sobre os limites do efeito devolutivo da apelação.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a omissão sobre
questões relevantes para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, configura negativa de prestação jurisdicional,
impondo o retorno dos autos ao Tribunal de origem para complementação da
prestação jurisdicional.
4. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 863020b5-1cae-4e3f-8419-fc4176cd640f

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 863020b5-1cae-4e3f-8419-fc4176cd640f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789072 - SP(2024/0420918-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GUSTAVO MEDEIROS DE SOUSA
ADVOGADO
: DANILO REIS PEREIRA DE MORAES - SP345408
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS
FRAUDULENTAS APÓS FURTO DE CELULAR. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO. ACÓRDÃO QUE
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ULTRA PETITA
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
OMISSÃO CONFIGURADA.
CPC/2015.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não esclarecer se a reforma
integral da sentença respeitou os limites do efeito devolutivo da apelação,
considerando a alegação de que o recurso do banco não impugnou o capítulo
da sentença que declarou a inexigibilidade do débito.
2. Negativa de prestação jurisdicional configurada no caso, pois o Tribunal de
origem não analisou a alegação de que o recurso de apelação do banco se
limitou às verbas indenizatórias, deixando de enfrentar questão essencial
sobre os limites do efeito devolutivo da apelação.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a omissão sobre
questões relevantes para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, configura negativa de prestação jurisdicional,
impondo o retorno dos autos ao Tribunal de origem para complementação da
prestação jurisdicional.
4. Recurso provido.
Documento eletrônico VDA54774200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:08
Código de Controle do Documento: 3ec0f6bd-2070-4476-ad1f-2e85373fabe8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GUSTAVO MEDEIROS DE
, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
SOUSA
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).
Na origem, o recorrente ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
alegando ter sido vítima de furto de seu aparelho celular e subsequente fraude bancária ("golpe
da
"), resultando em transferências e contratação de empréstimo não reconhecidos.
Apple/iCloud
A sentença (e-STJ fls. 286-293) julgou procedente a ação para: (i) declarar a
inexigibilidade do débito referente ao empréstimo; (ii) condenar o banco à restituição dos
valores (danos materiais); e (iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
danos morais.
O Banco réu interpôs apelação. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso da
instituição financeira para julgar a ação improcedente, reformando integralmente a sentença. A
ementa do acórdão recorrido restou assim redigida (e-STJ fl. 383):

"Ação indenizatória – Furto de celular, com a realização de operações
fraudulentas – Ausência de imediata comunicação do furto à instituição
financeira – Solicitação de abertura de procedimento de verificação dos fatos
apenas quando já concluídas as transações reclamadas – Responsabilidade
da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil - Limitação
pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e
'vício do serviço' - Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigos 14
e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da
regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito
– Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil
– Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa
ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os
limites da relação objetiva – Dever de sigilo da senha – Ônus do correntista –
Ato de terceiro e excludente de responsabilidade – Inteligência da Súmula
479 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência de pressupostos de
incidência – Artigo 393 do Código Civil – Ação estranha à atividade do réu –
Aplicação do artigo 14, § 3°, inciso II, do CDC – Eventual análise do perfil
do correntista que constitui mera liberalidade do fornecedor do serviço, não
o vinculando ou obrigando – Ausência de falha na prestação de serviços –
Ressarcimento por danos materiais e morais - Não cabimento – Ação julgada
improcedente – Recurso do réu provido, prejudicado o do autor.
Sucumbência revertida."

O autor opôs embargos de declaração (e-STJ fls. 399-408), sustentando a ocorrência
de julgamento
e
. Argumentou que o recurso de apelação do
extra petita
reformatio in pejus
Banco teria se limitado a pedir o afastamento das condenações (indenizações por danos materiais
e morais), não se insurgindo contra o capítulo da sentença que declarou a
do débito (empréstimo). Assim, o Tribunal não poderia ter julgado
inexigibilidade/inexistência
improcedente a ação em sua totalidade, restabelecendo a dívida.
Os embargos foram rejeitados (e-STJ fls. 399-408), sob o fundamento de
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, afirmando o Tribunal
que a questão
a quo
foi decidida com base na ausência de falha na prestação do serviço.
Documento eletrônico VDA54774200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:08
Código de Controle do Documento: 3ec0f6bd-2070-4476-ad1f-2e85373fabe8

No recurso especial (e-STJ fls. 411-419), o recorrente aponta violação aos artigos
1.022, inciso I, e 1.013 do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese: a) Nulidade do
acórdão dos embargos por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal não
enfrentou a tese de que o recurso de apelação do Banco era restrito às verbas indenizatórias; b)
Violação ao princípio do
, pois o acórdão reformou
tantum devolutum quantum appellatum
capítulo da sentença (declaração de inexigibilidade) que não teria sido objeto de impugnação
recursal pelo réu.
O recurso foi inadmitido (e-STJ fls. 441-443), ensejando o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo, passando ao
exame do recurso especial.
A controvérsia central reside em saber se o Tribunal de origem incorreu em negativa
de prestação jurisdicional ao não esclarecer se a reforma integral da sentença respeitou os limites
da devolução recursal (art. 1.013 do CPC), considerando a alegação do recorrente de que o
Banco não apelou do capítulo declaratório da sentença.

Da violação ao artigo 1.022 do CPC/2015

O recorrente alega que o Tribunal
, ao julgar a apelação, extrapolou os limites
a quo
do pedido recursal do Banco, reformando a sentença para julgar improcedente toda a demanda,
inclusive a parte que declarou a inexigibilidade do empréstimo realizado mediante fraude.
Nos embargos de declaração, o recorrente foi preciso ao apontar o vício. Transcrevo
trecho da petição de Recurso Especial que cita as razões dos embargos (e-STJ fl. 415):

"Dessa forma, deve o presente recurso ser CONHECIDO e em seu mérito
PROVIDO para reformar a r. sentença combatida para afastar
completamente a condenação".

O recorrente sustenta que "afastar a condenação" refere-se às indenizações, e que
não houve pedido expresso para reformar a declaração de inexistência do negócio jurídico.
Ao apreciar os aclaratórios, o Tribunal de origem limitou-se a reafirmar as razões de
mérito que levaram à improcedência da ação (ausência de nexo causal e fortuito externo),
conforme se extrai do acórdão (e-STJ fl. 401 e seguintes), concluindo que "o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes".
Contudo, a questão levantada nos embargos não era meramente argumentativa, mas
sim uma
acerca da extensão do efeito devolutivo
questão processual preliminar e dirimente
da apelação. Se o Banco não recorreu do capítulo da sentença que declarou a dívida inexigível,
operou-se a coisa julgada material sobre esse ponto (art. 1.013,
, CPC), impedindo o
caput
Tribunal de reformá-lo (
e decisão
).
reformatio in pejus
ultra petita
A Corte de origem, ao rejeitar os embargos, silenciou absolutamente sobre a
extensão do pedido da apelação do Banco. Não disse se interpretou o pedido de "afastar a
Documento eletrônico VDA54774200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:08
Código de Controle do Documento: 3ec0f6bd-2070-4476-ad1f-2e85373fabe8

condenação" como abrangente da declaração de inexigibilidade ou se, de fato, ignorou os limites
do recurso.
O artigo 1.022 do CPC impõe ao julgador o dever de suprir omissões sobre ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar. A definição dos limites objetivos do recurso de
apelação é pressuposto de validade do acórdão que reforma a sentença.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que caracteriza vício de
omissão a ausência de manifestação sobre a violação ao princípio da congruência recursal e aos
limites do efeito devolutivo.
Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem não entregou a prestação
jurisdicional completa, pois se furtou a analisar se o apelo da instituição financeira englobava ou
não a reforma do capítulo declaratório da sentença. Sem essa definição fática pelo Tribunal a quo
(a quem cabe interpretar a petição de apelação), inviável a este Superior Tribunal de Justiça,
nesta fase, aplicar o direito à espécie quanto à violação do
do CPC, sob pena de
art. 1.013
supressão de instância e revolvimento de matéria fática (
.
Súmula 7/STJ)
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CPC,
VII. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
ART. 966,
AUSÊNCIA DE INTERESSE. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO RELEVANTE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento
da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (
II;
CPC/1973, art. 535,
CPC/2015,
, impondo-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
art. 1.022)
se manifeste sobre o ponto omisso, complementando a prestação
jurisdicional.
2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça, não obstante provocado pela
parte, não se manifestou sobre questões essenciais ao julgamento da lide
capazes de, ao menos em tese, justificar o cabimento da ação rescisória no
caso concreto. Configuração de omissão relevante.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, dar parcial provimento ao
recurso especial, determinando-se o retorno dos autos à origem para
complementação da prestação jurisdicional.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.969.191/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE
LIMITADA. EX-SÓCIO RETIRANTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
OMISSÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PRONUNCIAMENTO
SOBRE
QUESTÕES ESSENCIAIS. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.
1. Configura-se negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem, embora provocado por embargos de declaração, deixa de examinar
teses expressamente suscitadas e relevantes ao deslinde da controvérsia,
notadamente quanto à (i) simultaneidade entre ação de dissolução de
sociedade e ação de prestação de contas, (ii) eventual perda de interesse
processual em razão da apuração de haveres na dissolução societária e (iii)
dissídio jurisprudencial invocado.
2. A ausência de manifestação sobre tais pontos impede o
prequestionamento das matérias e inviabiliza o exame do mérito do recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54774200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:08
Código de Controle do Documento: 3ec0f6bd-2070-4476-ad1f-2e85373fabe8

3. Hipótese em que se impõe a cassação do acórdão proferido nos embargos
de declaração, com devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, para que profira novo julgamento, apreciando fundamentadamente
as questões omitidas.
4. Recurso especial a que se dá provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.189.414/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. EXISTÊNCIA DE
PENHORAS CONCORRENTES. CRITÉRIOS DE LIMITAÇÃO. OMISSÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Verificada a omissão sobre fundamento relevante e rejeitados embargos
de declaração que visavam saná-la, deve ser reconhecida a negativa de
prestação jurisdicional, com retorno dos autos à origem para a devida
apreciação.
2. No caso, sem a definição de critérios claros de como se efetuará a penhora
sobre o faturamento da empresa, a decisão da instância originária mostra-se
inexequível e pode causar prejuízo tanto aos credores quanto à empresa
devedora.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.817.836/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL.
PRESCRIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO.
NECESSIDADE. RETONO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.004.337/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.

Diante da negativa de prestação jurisdicional (violação ao
do CPC), impõe-
art. 1.022
se, assim, a anulação do acórdão proferido nos embargos de declaração, para que outro seja
proferido, suprindo a omissão apontada e esclarecendo, expressamente, se o recurso de apelação
do réu conteve pedido de reforma da sentença quanto à declaração de inexigibilidade do débito
ou se limitou às verbas indenizatórias.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de anular o acórdão dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 399-408) e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que se manifeste expressamente sobre
a alegação de julgamento
e sobre os limites do efeito devolutivo da apelação
extra petita
interposta pelo Banco recorrido, prejudicada a análise das demais questões.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:08
Código de Controle do Documento: 3ec0f6bd-2070-4476-ad1f-2e85373fabe8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.789.072 / SP
Número Registro: 2024/0420918-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11277278120218260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO MEDEIROS DE SOUSA
ADVOGADO
: DANILO REIS PEREIRA DE MORAES - SP345408
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:19
Código de Controle do Documento: 5e2a6949-c837-4086-af5d-a6b098b4431f